Tribunal: TJSP
Processo: 0037880-03.2006.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Procedência. Inconformismo do réu. Descabimento. Pedido de Justiça Gratuita. Pretensão afastada à míngua de prova da hipossuficiência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Interessado que deixa de recolher os honorários periciais, embora intimado a fazê-lo. Desinteresse pela prova. Documentos acostados aos autos capazes de dirimir o conflito. Inépcia da inicial não

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Procedência. Inconformismo do réu. Descabimento. Pedido de Justiça Gratuita. Pretensão afastada à míngua de prova da hipossuficiência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Interessado que deixa de recolher os honorários periciais, embora intimado a fazê-lo. Desinteresse pela prova. Documentos acostados aos autos capazes de dirimir o conflito. Inépcia da inicial não verificada. Preliminares afastadas. Vícios construtivos atestados em vistorias técnicas. Constatação de se tratar de falhas decorrentes da execução das fundações e/ou na compactação do solo. Imperícia do responsável técnico. Responsabilidade do réu pelos prejuízos que a autora cobriu. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000881533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0037880-03.2006.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MILTON
JOSÉ KERBAUY, é apelado CAIXA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n°:
0037880-03.2006.8.26.0071
Apelante (s):
Milton José Kerbauy
Apelado (s):
Caixa Seguradora SA
Comarca:
Bauru 5a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 0037880-03.2006.8.26.0071
Juiz (a):
João Augusto Garcia
Voto no
23.727
EMENTA. Apelação. Ação regressiva. Procedência.
Inconformismo do réu. Descabimento. Pedido de Justiça
Gratuita. Pretensão afastada à míngua de prova da
hipossuficiência. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Interessado que deixa de recolher os honorários periciais,
embora intimado a fazê-lo. Desinteresse pela prova.
Documentos acostados aos autos capazes de dirimir o
conflito. Inépcia da inicial não verificada. Preliminares
afastadas. Vícios construtivos atestados em vistorias
técnicas. Constatação de se tratar de falhas decorrentes da
execução das fundações e/ou na compactação do solo.
Imperícia do responsável técnico. Responsabilidade do réu
pelos prejuízos que a autora cobriu. Sentença mantida pelos
próprios fundamentos. Recurso improvido.
Apelação interposta contra a sentença de fls.
336/339, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
regressiva movida pela Caixa Seguradora SA em face de Milton José
Kerbauy.
O réu pleiteia a reforma da sentença pelas razões
de fls. 344/368.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
374/380, verso).
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva movida pela Caixa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Seguradora SA em face de Milton José Kerbauy julgada procedente
para o fim de condenar o réu a pagar à autora o valor de R$18.697,65.
A r. sentença julgou antecipadamente a lide,
acolhendo o pedido inicial.
O réu recorre, alegando cerceamento de defesa,
pleiteando a concessão da gratuidade de forma a garantir a realização
de prova pericial, sem a necessidade de custeá-la. Requer, ainda, o
indeferimento da petição inicial. Em preliminar de mérito, requer seja
reconhecida a prescrição e, no mérito, que seja julgado improcedente o
pedido.
Primeiramente observo que a inadmissibilidade do
agravo de fls. 316/321 não acarretou a preclusão da análise da matéria
relativa à produção de prova pericial, porquanto, naquele momento, a
questão não se encontrava inserida nas hipóteses de cabimento do agravo
de instrumento previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.
E, nada obstante naquele momento o pedido de
gratuidade não fosse mais passível de apreciação, não é vetado que a
questão seja revista em sede recursal.
Assim, passa-se à análise da hipossuficiência do
requerido.
O requerente é engenheiro civil e alega estar
impossibilitado de arcar com o pagamento dos honorários do perito
avaliado em R$7.040,00, em março de 2016 (fl. 251), valor, inclusive, que
não se opôs a receber parceladamente (fl. 260).
O réu, intimado a comprovar a existência dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pressupostos para a concessão da gratuidade juntou o documento de fl.
266, seu extrato de aposentadoria por tempo de contribuição.
Reiterando o pedido em sede de apelo, ocasião em
que deveria vir aos autos prova contundente da situação de
miserabilidade do requerente, nada ocorreu, deixando de esclarecer
acerca de rendas e despesas.
Desta forma, indefiro o pedido de justiça gratuita
formulado pelo apelante apenas no ato da interposição do recurso.
Por outro lado, alega o apelante não ter sido
intimado a recolher os honorários periciais arbitrados à fl. 251. Contudo o
despacho de fl. 270 (publicado conforme certidão no verso) demonstra o
contrário, quedando-se inerte.
Assim, não há razão para deferir novo prazo para
seu recolhimento.
Quanto à alegada prescrição, a mesma é inocorrente;
trata-se de ação movida pelo segurador contra terceiro não participante
da relação contratual, e, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do
segurado, deve lhe ser aplicado o mesmo prazo prescricional que o
segurado teria contra o causador do dano, se não houvesse o contrato de
seguro (3 anos), nos termos constantes da decisão saneadora de fl. 236:
“[...] Quanto à aludida prescrição, essa não ocorreu, visto que o prazo a que se
refere o requerido, de 01 ano, não se aplica à presente ação por não se enquadrar
em nenhuma das hipóteses elencadas no §1o do aludido Código. O prazo de um
ano previsto no referido dispositivo legal refere-se 'à pretensão do segurado
contra o segurador, ou a deste contra aquele', hipótese que não se confunde
com a dos autos. Aplica-se, na realidade o prazo de 3 (três) anos, para a pretensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de reparação civil, constante no art. 206, §3o, V, do CPC, que deve ter seu termo
inicial a partir do desembolso”.
A petição inicial tampouco é inepta. A partir de sua
leitura é possível extrair a causa de pedir e o pedido, além de ter sido
instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
Superada a matéria preliminar, passa-se à análise do
mérito e neste ponto também não cabe reparo à r. sentença, uma vez que
o requerido não logrou afastar a sua responsabilidade pelo evento
danoso.
A autora ingressou com ação regressiva em face do
engenheiro responsável pela construção de imóvel em que constatado o
perigo de desabamento. O sucesso da demanda, à luz do regramento
contido no artigo 934, Código Civil, depende da apresentação de provas
que indiquem a responsabilidade do réu pelos prejuízos que a autora
cobriu.
Diante das queixas do segurado Renato Carlos Faria
(Apólice SFH), foi realizado laudo de vistoria no imóvel da Rua Luiz de
Souiza, 819, no qual constatados danos descritos no Termo de
Reconhecimento de Cobertura de (fl. 55), falhas decorrentes da execução
das fundações e/ou na compactação do solo (fundações de Radier), com
ameaça de desmoronamento e ordem de desocupação imediata.
Sendo o réu o responsável técnico pela construção
está obrigado a reparar os danos patrimoniais ou pessoais ocorridos em
face de sua ação ou omissão, devendo acompanhar se a execução do
projeto está de acordo com o especificado, observando, além disso, que é
sua a responsabilidade pela utilização de materiais que não atendem às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
especificações técnicas, fragilizando a segurança e a solidez da obra.
O laudo de vistoria inicial acostado a fl. 52 atesta o
vício construtivo (falhas decorrentes da execução das fundações e/ou na
compactação do solo), afastando, ao contrário do que afirma o réu, a
responsabilidade do proprietário, em resposta aos item 3.3 do laudo de
vistoria (fls. idem) e laudo de vistoria especial (fls. 71/73), em especial no
item 3 (“as fundações não foram executadas adequadamente”).
Assim, resta clara a responsabilidade do apelante
pelo vício, caracterizando, consequentemente, seu dever de ressarcir a
seguradora pelos valores despendidos para a recuperação do bem
sinistrado, cuja quantia demonstrada nos autos chegou a R$14.300,00.
É o que dispõe o artigo 786 do Código Civil de 2002,
garantindo à seguradora o direito de pedir o ressarcimento do causador
do dano (imperícia do réu), depois de indenizar seu cliente.
Desta
forma,
afastada
a
matéria
preliminar,
mantenho a r. sentença pelos próprios fundamentos.
Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais
recursais estabelecidos no §11 do art. 85, do CPC, foi determinado pelo
Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de
março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC”.
Considerando que no caso dos autos foi dado
provimento ao dos autores, bem como que o recurso foi interposto contra
decisão publicada após 18 de março de 2016 (fl. 339), fixo os honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sucumbenciais recursais em quantia equivalente a 5% do valor atualizado
da condenação, totalizando 15% do valor atualizado da condenação a
serem pagos pelo réu em favor do(s) patrono(s) da autora.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao apelo.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator